Tribunal: TJES
Processo: 5002663-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002663-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002663-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 2371643), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública de nº 5000637-32.2022.8.08.0021 movida pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 05/48 do evento 2346713, em síntese, o agravante alega que:
(I)
“
A atividade clandestina viola princípio de dignidade humana pois não provê mínimas condições de segurança para a prestação de serviço de transporte coletivo, pondo em risco pedestres, a população em geral e os usuários do serviço clandestino, estes tratados indignamente como “gado” em veículo superlotados, e em condições de operação que não atendem ao mínimo previsto na legislação e cobrado, v.g., da concessionária oficial do serviço.
” (fl. 05);
(II)
o transporte clandestino de passageiros tumultua o trânsito, prejudica a arrecadação municipal e desequilibra o serviço concedido;
(III)
o feito de origem foi instruído com prova plena da omissão injustificada do Poder Executivo Municipal de fiscalizar e proibir o transporte clandestino de passageiros;
(IV)
“
o julgador presumiu a existência de dificuldades materiais para a execução das ações pretendidas na demanda, afirmando uma possível carência de pessoal, quando afirma que a municipalidade possui outras demandas além da presente. Tais fatos foram presumidos, pois o Município não se manifestou, apensar de intimado.
” (fl. 09);
(V)
inexiste coincidência entre as causas de pedir e pedidos da ação originária e os da ação civil pública de nº 0004733-25.2015.8.08.0021, de modo que não há violação à coisa julgada;
(VI)
a exordial elencou que os “
perueiros
” afrontam a Lei Complementar Municipal nº 002/06, a Lei Municipal nº 1.278/91, o artigo 47 das Lei das Contravenções Penais, o artigo 312 do Código Penal e o artigo 32 da Lei de Sonegação Fiscal;
(VII)
os “
perueiros
” não atendem aos requisitos mínimos do contrato de concessão e faturam mensalmente o valor aproximado de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) por veículo;
(VIII)
“
O direito que se pretende tutelar nesta demanda tem origem constitucional direta (art. 6º CF) que autoriza o suprimento da vontade do administrador pela determinação judicial.
” (fl. 26);
(IX)
o juiz de primeiro grau se valeu indevidamente de precedente do Supremo Tribunal Federal e aplicou erroneamente o princípio da reserva do possível para indeferir a tutela provisória de urgência;
(X)
o transporte clandestino precariza o serviço prestado regularmente pela concessionária, já que cria uma concorrência desleal e de pior qualidade;
(XI)
o indeferimento da tutela chancela descumprimento de dever funcional apto a caracterizar ato ímprobo previsto no artigo 10, incisos II e X, da Lei nº 8.429/92;
(XII)
é inaplicável a súmula nº 510 do STJ, já que o veículo seria apreendido para apuração de sonegação fiscal e outros fatos criminosos decorrentes do transporte coletivo de passageiros;
(XIII)
“
A apreensão dos veículos como elementos de prova material da prática de crimes em tese ocorridos se mostra medida obrigatória por imperativo legal, restando injustificada a distorção contida no decisum que entendeu que a retenção/apreensão se daria apenas por força da Lei Municipal 002/2006, olvidando da regra contida no artigo 153 do Estatuto dos Servidores Públicos de Guarapari (Lei Municipal nº 1.258/1991).
” (fl. 38);
(XIV)
“
Despropositada a alegação de que por se tratar de juízo de competência cível não caberia à Vara da Fazenda Pública de Guarapari determinar a ‘prática de medidas criminais’, dada a evidente natureza cível/administrativa dos preceitos contidos no artigo 153 do Estatuto dos Servidores Públicos de Guarapari e da Lei Complementar Municipal nº 002/2006.
” (fl. 40);
(XV)
“
É fato notório que o Município de Guarapari não dispõe de tais estruturas e serviços e que não se dispôs a utilizar qualquer instalação de sua titularidade para ao menos improvisadamente remover e depositar veículos apreendidos nas ações de fiscalização que não executa adequadamente.
” (fl. 45); e que
(XVI)
“
Espanta é que a recusa do juízo em determinar a implementação de medidas intrinsecamente vinculadas à atividade fiscalizatória ocorra apesar da falta de qualquer informação do município quanto a esta impossibilidade, numa demonstração de que está ‘tão preocupado’ com o resultado da ACP quanto ‘está preocupado’ em combater o transporte clandestino em sua circunscrição.
” (fl. 45).

Com fulcro nessas afirmações, o órgão agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para conceder as seguintes medidas:
(a)
a criação/disponibilização pela municipalidade de espaço próprio adequado para o depósito seguro de veículos retidos/apreendidos pelo transporte clandestino de passageiros;
(b)
a crianção/disponibilização de serviços de guincho de veículos apreendidos nas atividades locais de fiscalização do transporte público municipal;
(c)
fiscalização do transporte clandestino principalmente nos horários de 06h00min até 09h00min, de 11h00min até 14h00min, e de 16h00min até 20h00min no trevo de Setiba, na rotatória do supermercado Extracenter, no ponto de ônibus em frente a Igreja Católica do Centro, na entrada do bairro Kubitschek e na rodovia Jones dos Santos Neves, precisamente na altura do bairro São Gabriel;
(d)
apresentação de relatórios semanais das fiscalizações; bem como que
(e)
as fiscalizações observem as rotinas de diligências descritas à fl. 47 do evento 2371638.

Por fim, pugna que seja arbitrada multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais para os casos de descumprimento das medidas descritas nos itens “a” e “b” do parágrafo acima.

O culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no evento 2408500, indeferiu o efeito ativo almejado pelo órgão ministerial.

No evento 2432803, a douta Procuradora de Justiça Carla Viana Cola defendeu a necessidade de regularizar a intimação do ente público agravado para apresentar contraminuta.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/11 do evento 2713107, a municipalidade agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
o Município de Guarapari exerceu e vem exercendo todos os atos administrativos decorrentes do poder de polícia, nos limites de sua competência
” (fl. 06).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/08 do evento 2946057, de lavra da Dra. Carla Viana Cola, opina que o recurso seja conhecido e provido, pois “
a Administração Pública se utiliza, há oito anos, do mesmo argumento de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, para manter-se esquivando da tomada de providências efetivas em relação à retenção, apreensão, recolhimento de veículo e encaminhamento do condutor de veículo clandestino à polícia civil.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 2371643), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública de nº 5000637-32.2022.8.08.0021 movida pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
apenas com os elementos trazidos com a inicial, e antes de regular instrução,
não emerge como cabível o pleito liminar perseguido pelo Parquet para que a Municipalidade seja compelida a realizar atos de fiscalização da prestação de serviços públicos, ante flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.
” (fl. 04 do evento 2371643).

Salientou que “
não há cabimento para a imposição pelo Poder Judiciário de verdadeiros protocolos de fiscalização, como perseguido pelo Parquet, versando sobre a forma e a periodicidade da ação fiscalizatória, o que, de resto, além da quebra do princípio constitucional da separação dos poderes, implicaria ofensa à coisa julgada formada nos autos da ACP nº 0004733-25.2015.8.08.0021.
” (fl. 05 do evento 2371643).

Asseverou que dentre as medidas que “
pretende o Parquet sejam impostas ao requerido, figura a suposta necessidade de apreensão dos

veículos flagrados no exercício irregular do transporte clandestino de passageiros e condicionamento de sua liberação somente após o pagamento de multa e demais despesas, valendo-se, para tanto, de disposições da Lei Complementar Municipal nº 02/06. Ocorre que essa matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 510, onde está assentado que a ‘liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas’
.” (fl. 05 do evento 2371643).

Ponderou que “
a providência requerida pelo Parquet, no particular, foge ao próprio âmbito da Lei da Ação Civil Pública, que possui caráter processual (adjetivo), e não pode servir de instrumento de imposição de obrigações sem respaldo em norma substantiva de direito material. As normas trazidas pelo MPE na inicial (art. 301 do CP e art. 153 da Lei Municipal nº 1.278/91) não autorizam,em nenhuma medida, a imposição pelo Poder Judiciário de obrigação ao Poder Público Municipal para que constranja seus agentes de fiscalização de postura e trânsito a conduzirem veículos e condutores à esfera policial e formularem requerimentos expressos para apuração da prática de crimes.
” (fl. 06 do evento 2371643).

Afirmou, ainda, que “
no tocante às medidas de criação e/ou obtenção e disponibilização para uso, pelo Município de Guarapari, de espaço próprio adequado para o depósito seguro de veículos retidos em operações de trânsito promovidas pelas autoridades locais, cabe ponderar que não há elementos nos autos que autorizem concluir que o Município de Guarapari não possua espaço ou não se utilize, quando necessário, de estruturas já existentes do DETRAN ou da PRF, o que também vale para o serviço de reboque/guincho de veículos
.” (fl. 07 do evento 2371643).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (artigo 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, considero que o boletim unificado (evento 2371639), o contrato de concessão de serviço público de transporte municipal de passageiros (fls. 04/21 do evento 2371646), as reportagens jornalísticas acostadas às fls. 22/34 do evento 2371646, a nota oficial da concessionária (fl. 35 do evento 2371646 e os vídeos dos eventos 2379099 e 2379100 não demonstram cabalmente que o Município de Guarapari se omite do dever de fiscalizar o transporte clandestino de passageiros.

Entendo que o Poder Judiciário não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais, incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo.

O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

O grau de instrução deste agravo e da ação civil pública de origem demonstra ser prematuro concluir que há omissão deliberada das autoridades públicas municipais de combater a odiosa prática do transporte clandestino de passageiros.

Na realidade, constato que o Chefe do Poder Executivo vetou projeto de lei (evento 2371645), de autoria de membro da Câmara Municipal de Guarapari, que poderia fomentar a prática odiosa combatida pelo
Parquet
, circunstância que, neste momento processual, reflete que o Poder Executivo está atento à necessidade de assegurar tanto o equilíbrio do contrato de concessão quanto a segurança dos usuários do transporte coletivo municipal.

Aliás, o Prefeito Municipal de Guarapari propôs representação de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 4.646/21, que foi registrada sob o nº 5002096-35.2022.8.08.0000, sendo que o egrégio plenário desta Corte, à unanimidade (evento 2598686), acompanhou o voto (evento 2591128) do douto decano, Desembargador Adalto Dias Tristão, para conferir medida cautelar e suspender os feitos da referida lei.

Acrescente-se que o Município de Guarapari, no dia 29 de março de 2022, celebrou o convênio de cooperação técnica nº 022/2022 com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
1
, com o intuito de remover, depositar e leiloar veículos de trânsitos de uso terrestre envolvidos em infrações de trânsito.

Cumpre mencionar, ainda, que a municipalidade interpôs o agravo de instrumento de nº 50067-94.21.2021.8.08.0000
2
contra decisão interlocutória proferida na ação de nº 0002512-93.2020.8.08.0021, almejando (evento 1914471) que a concessionária de transporte público, C Lorenzutti Participações Ltda., seja compelida a restaurar a oferta de coletivos do período pré-pandemia da Covid-19, de modo a evitar o incremento do transporte clandestino.

Nesse contexto, considero ser imprescindível a instrução probatória para realmente aferir se há necessidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na política pública de fiscalização do transporte clandestino de passageiros de Guarapari, na medida em que ainda não foi comprovada a omissão apta a justificar a tutela interventiva. Nessa linha de entendimento:

REMESSA EX OFFICIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CASO EM APREÇO. PODER DE POLÍCIA REGULARMENTE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA COIBIR A PRÁTICA DE TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. A Ação Civil Pública traduz-se em legítimo instrumento vocacionado a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social (STJ, RESP 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). II. A ingerência do Poder Judiciário em questões afetas a este tema deve operar-se com a devida cautela, eis que a sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, RESP 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).
III. A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional reclama a precisa e indispensável comprovação da omissão do Poder Público na implementação de relevantes políticas públicas voltadas às medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem o que a rejeição do que postulado em sede de Ação Civil Pública se revelará impositiva. lV. In casu, à míngua de provas relevadoras da omissão da Administração Pública Municipal no exercício do seu Poder de Polícia para coibir a prática de transporte clandestino de passageiros, impõe-se a manutenção da Sentença de improcedência dos pedidos inauguras.
(TJES; RN 0004733-25.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 02/05/2017; DJES 10/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA E APREENSÃO DE TODAS AS MESAS E CADEIRAS DE COMÉRCIOS FORMAIS E INFORMAIS EM CALÇADAS E RUAS DE CARIACICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO PRÓPRIO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pleito condenatório confeccionado na ação civil pública, de determinação de retirada e apreensão de todas as mesas e cadeiras colocadas pelos trailers, bares, boates e comerciantes de lanches e bebidas em calçadas e ruas de todo o Município, sob pena de multa, se mostrou desarrazoado.
2. O agravante não logrou êxito em demonstrar a omissão da municipalidade e, diante dessa realidade, não parece plausível admitir que o judiciário, em decisão sumária, intervenha na Administração Pública para, de forma imediata, resolver problemas de fiscalização.
Isto porque, no interregno do prazo conferido pelo Ministério Público, a Coordenadoria de Posturas lidou com diversas outras atribuições, não sendo possível a execução, por inteiro, das ordens que lhe foram impostas. 3. Outrossim, destaque-se que o próprio Código de Posturas, em seu art. 142, prevê exceção à proibição prevista no art. 81. Isto é, a ocupação de mesas e cadeiras em ruas e calçadas por estalecimentos comerciais do ramo da alimentação foi prevista pelo legislador, quando cumpridos determinados requisitos. 4. A organização da municipalidade para a execução de tal medida (fiscalização, identificação, apreensão e retirada das mesas) é feita conforme os critérios de possibilidade, conveniência e oportunidade, consistindo, assim, em aspecto reservado à apreciação subjetiva do Poder Público, de modo que não pode o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa do Poder Executivo, sob pena de patente violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0003699-71.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 04/12/2018; DJES 13/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP MUNICIPAL). REQUISTOS DO ART. 3OO DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Salvo em situações gravíssimas de omissão do administrador, a tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita, notadamente em decisão precária postulada em ação civil pública, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e à ordem das prioridades a serem atendidas, devendo-se resguardar, em regra, a autonomia e a independência do Poder Executivo, porquanto erigida a Separação dos Poderes como princípio constitucional fundamental republicano.
II. Hipótese dos autos, em que não obstante noticiada situação de omissão do administrador na reestruturação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua do Município de Guarapari, a melhor cautela determina o indeferimento da tutela de urgência formulada pelo Ministério Público, porquanto diversas obrigações de fazer a serem cumpridas em prazo exíguo (30 dias), demandariam a análise de critérios de condições materiais, destinação de recursos, acompanhamento técnico, viabilidade ou não para deslocamento de pessoal, bem como seriam empreendidos em detrimento de um estudo, ainda que sumário, de política orçamentária, administrativa e de responsabilidade fiscal. III. Recurso improvido. Decisão mantida. Tutela de urgência indeferida. (TJES; AI 0004034-58.2020.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/07/2021; DJES 20/07/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEER/MG. TRANSPORTE IRREGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA QUE SE INSERE NA ÓRBITA DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ARVORAR-SE NO PAPEL DE ADMINISTRADOR. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO NÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Versam os autos sobre ação civil pública proposta pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG), visando à condenação da Associação dos Transportadores Terrestres de Passageiros e Cargas de Minas Gerais (ATTPC-MG) a uma série de obrigações de fazer, não fazer, no desiderato de coibir o transporte irregular intermunicipal de passageiros. 2. Contudo, da análise da Lei Estadual nº 19.455/11 c/c Decreto nº 45.785/11,
verifica-se que o controle e a fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros já se inserem no poder de polícia do DEER/MG, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em seu exercício, sob pena de, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, arvorar-se no papel de administrador. 3. Embora não se ignore o inexorável interesse público subjacente ao controle e à fiscalização que deve diuturnamente haver sobre o transporte clandestino de passageiros, a ação civil pública consiste em via manifestamente inadequada para a implementação de sanções não previstas no Código de Trânsito Brasileiro, as quais se submetem ao princípio da legalidade ou da reserva legal.
(TJMG; RN 1704272-16.2013.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 20/02/2020; DJEMG 03/03/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://detran.es.gov.br/Media/detran/Legislacao/errata%20IS%2012%20-.pdf
> acesso realizado em 24 ago. 2022.

2
Processo de relatoria do culto Desembargador Annibal de Rezende Lima e que teve relatório lançado no dia 22 de agosto de 2022 (evento 3162384).

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO CLANDESTINO DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

2.
O grau de instrução deste agravo e da ação civil pública de origem demonstra ser prematuro concluir que há omissão deliberada das autoridades públicas municipais de combater a odiosa prática do transporte clandestino de passageiros.

3.
Nesta oportunidade, existem elementos que clarificam que o Poder Executivo Municipal adotou medidas para coibir a prática do transporte coletivo clandestino e para regularizar a oferta dos serviços da concessionária do setor.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.